Tribunal: TJSP
Processo: 0008683-90.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. REEDUCANDO QUE CONCLUIU O ENSINO FUNDAMENTAL PREVIAMENTE AO INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021 NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. Assegura-se à pessoa privada de sua liberdade o direito à remição da pena por meio do estudo e, tratando-se de atividade estudantil realizada por

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. REEDUCANDO QUE CONCLUIU O ENSINO FUNDAMENTAL PREVIAMENTE AO INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021 NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. Assegura-se à pessoa privada de sua liberdade o direito à remição da pena por meio do estudo e, tratando-se de atividade estudantil realizada por conta própria, desvinculada do ensino regular existente no interior da unidade prisional, deve ser considerado, para fins de cômputo das horas visando à remição, 50% da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino, fundamental ou médio, acrescida de 1/3 no caso de conclusão de nível de educação (LEP, art. 126, caput e § 5o; Res. CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único. No caso dos autos, o agravado, apesar de aprovado no ENCCEJA (Ensino Fundamental) em 2022, já havia concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena, o que obsta a concessão da remissão pelo estudo. Aliás, já havia obtido aprovação e correspondente remição por aprovação no ENCCEJA (Ensino Médio) em 2018. Agravo desprovido.